Tribunal: TCU
Processo: 037.346/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Auditoria com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na celebração de dois contratos de transição de arrendamentos portuários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria autuado com o objetivo de efetuar análise da situação dos contratos de transição de arrendamentos portuários firmados pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, Frederico Ribeiro Klein e Tarcísio Tomazoni; 9.2. dar ciência à Antaq e à PortosRio (antiga CDRJ) de que a celebração de contrato de transição sem a realização de procedimento seletivo simplificado, quando não identificada situação emergencial e que demanda continuidade para a ocupação de áreas até a realização do arrendamento definitivo, contraria o princípio da impessoalidade, o art. 5o-D, da Lei 12.815/2013, e a Resolução-Antaq 7/2016; e 9.3. comunicar esta deliberação a Francisco Antonio de Magalhaes Laranjeira, Frederico Ribeiro Klein, Tarcísio Tomazoni, bem como às unidades jurisdicionadas.